Tribunal: TCU
Processo: 023.102/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 692025, modalidade Concorrência e Uasg 389028 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coffee break e coquetel, mediante termo de registro de preços (TRP), para futuro e eventual fornecimento ao Sistema FIEMT e suas entidades em Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT.)

Inteiro teor:
Acórdão 241/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Leonardo Lopes Vieira da Costa - ME, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Processo de Seleção com Disputa (PSD) 69/2025, conduzido pelo Departamento Regional do Sesi no Estado de Mato Grosso (Sesi/MT), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coffee break e coquetel, mediante sistema de registro de preços; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade; Considerando a ausência do pressuposto da plausibilidade jurídica, requisito indispensável para a concessão de medida cautelar, uma vez que a análise técnica afastou a ocorrência das irregularidades alegadas; Considerando que, no mérito, a desclassificação da representante não configurou usurpação de competência por parte do Sesi/MT, mas sim o exercício regular de uma prerrogativa prevista no Termo de Referência (item 3.1.2), que autorizava a realização de visita técnica para verificação da qualificação da licitante; Considerando que a avaliação realizada durante a visita técnica está fundamentada em critérios objetivos estabelecidos pela Resolução - RDC/ANVISA 216/2004, cuja observância era exigida pelo edital (item 3.1.5 do TR), e que o laudo resultante apenas documentou as não conformidades encontradas, justificando a inabilitação da empresa por não atender às exigências de boas práticas sanitárias; Considerando, portanto, a improcedência das alegações, uma vez que a atuação do Sesi/MT esteve em conformidade com as regras do certame e com a legislação aplicável, não havendo restrição indevida à competitividade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 12) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 023.102/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Departamento Regional do Sesi No Estado de Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leonardo Lopes Vieira da Costa, representando 41.601.537 Leonardo Lopes Vieira da Costa. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.